Tribunal: TJDFT
Processo: 0716846-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716846-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE SIQUEIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. MÁ GESTÃO E DESFALQUE DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A relação havida entre o Banco do Brasil e os titulares das contas destinadas a guardar os valores do PASEP não se submete às normas previstas no CDC, tendo em vista que o Banco do Brasil, por força de expressa determinação legal, é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do programa. 2. Os extratos e as microfilmagens das contas PASEP são documentos idôneos e suficientes para comprovar a destinação dos valores, cabendo à parte autora o ônus de provar que a alegada quantia subtraída não foi efetivamente creditada em seu favor. 3. No particular, a prova pericial concluiu que o Banco réu observou a metodologia de cálculo prevista na legislação de regência e o extrato da conta individualizada PASEP evidencia que todos os valores foram regularmente contabilizados, não havendo de se falar em desfalques ou saques indevidos. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 2o da Lei 8.036/90, ao isentar o Banco do Brasil da responsabilidade pela correta gestão dos valores do PASEP, violando, por conseguinte, o princípio da função social do contrato e a natureza fiduciária da relação estabelecida entre as partes. Assevera que, enquanto depositário fiduciário, a instituição financeira deve não apenas preservar os valores, mas também fornecer os meios adequados para que o titular da conta possa acompanhar e verificar a regularidade das operações realizadas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Defende que cabe à instituição financeira, como depositária dos valores do PASEP, a responsabilidade pela comprovação da regularidade dos depósitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o da Lei 8.036/90, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Portanto, os documentos constantes nos autos demonstram não ter havido débitos indevidos na conta individualizada PASEP do autor e nem diferença de saldos a apurar, visto que o Banco do Brasil aplicou os mesmos índices referenciados no histórico de valorização apontados no ponto controvertido. Dessa forma, em não sendo comprovado ato ilícito, não há dano moral ou material reparável, impondo-se, assim, a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. (ID 66595106). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao pleito de inversão do ônus da prova, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREspn. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “tendo em vista o encerramento da instrução probatória em momento pretérito da marcha processual, bem como o comportamento contraditório da parte autora, que configura verdadeira violação à boa-fé processual, nada a prover quanto ao pedido de inversão do ônus probatório em sede recursal”. Com efeito “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023